Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. INVIABILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO.
1. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da inviabilidade de inclusão do auxílio-alimentação na base de cálculo dos alimentos, uma vez que se trata de verba com caráter indenizatório.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.